Tribunal: TJMT
Processo: 1083737-24.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083737-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEY NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 518.545.891-72 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUTO-RELIGAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais em ação ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se alega pagamento de fatura via PIX, não reconhecido pela empresa, seguido de suspensão do serviço e cobrança de novo valor para religação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado a pessoa jurídica diversa da concessionária possui eficácia liberatória da obrigação; (
ii
) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança de encargos subsequentes configuram ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento realizado a terceiro estranho à relação obrigacional não possui efeito liberatório, nos termos do art. 308 do Código Civil, inexistindo prova de ratificação ou de proveito pela credora.

O consumidor, ao efetuar pagamento via PIX sem conferir adequadamente os dados do destinatário, incorre em culpa exclusiva, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

A inadimplência autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que precedida de aviso, configurando exercício regular de direito nos termos da legislação setorial e normativa da ANEEL.

Os encargos de religação e inspeção são legítimos quando decorrentes da suspensão por falta de pagamento, inexistindo cobrança indevida ou duplicidade.

A constatação de
auto-religação
da unidade consumidora justifica medidas administrativas adicionais e a cobrança correspondente, por se tratar de conduta irregular do consumidor.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, não se configurando dano moral quando os transtornos decorrem de culpa exclusiva do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento realizado a terceiro não extingue a obrigação perante o credor, salvo ratificação ou proveito, nos termos do art. 308 do Código Civil. 2. A culpa exclusiva do consumidor, ao efetuar pagamento equivocado, afasta a responsabilidade da concessionária por suspensão do serviço. 3. É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, bem como a cobrança de encargos de religação e inspeção. 4. A
auto-religação
da unidade consumidora constitui irregularidade que autoriza medidas administrativas e cobranças correlatas. 5. A ausência de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 308; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 8.987/95; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VANDERLEY NOGUEIRA DE CARVALHO em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Repetição de Indébito e Danos Morais (ID 360116875), que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O autor, ora recorrente, ajuizou a demanda narrando, em síntese, que é responsável pela unidade consumidora nº 6/2041783-8, registrada em nome de sua falecida filha. Afirma ter realizado o pagamento da fatura com vencimento em setembro de 2022, no valor de R$ 226,13, por meio de transação PIX em 21/10/2022 (ID 360115945). Não obstante a quitação, alega que a concessionária recorrida não efetuou a baixa do débito, procedendo à suspensão do fornecimento de energia elétrica em 16/11/2022. Sustenta que, para restabelecer o serviço essencial, foi compelido a realizar um novo pagamento, desta vez no montante de R$ 512,32 (ID 360115947), que incluía encargos de religação, os quais reputa indevidos. Diante disso, pleiteou a condenação da ré à repetição em dobro do valor pago a maior e à compensação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A concessionária, em sua contestação (ID 360116871 e 360116872), defendeu a legitimidade de sua conduta. Argumentou, em suma, que o primeiro pagamento, realizado em 21/10/2022, não foi direcionado à concessionária, mas a uma pessoa jurídica diversa, de modo que o débito permaneceu em aberto. Em decorrência do inadimplemento, a suspensão do serviço em 16/11/2022 constituiu exercício regular de direito. Acrescentou que, em inspeção posterior, realizada em 28/11/2025, foi constatada uma "
auto-religação
" da unidade consumidora, procedimento irregular que justificou novo desligamento ("recorte") e a cobrança dos custos administrativos correspondentes.

O juízo
a quo
, em sentença da lavra do Juiz Leigo Raimundo
Moriman
de Goes Junior, homologada pelo Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes (ID 360116875), julgou improcedentes os pedidos. O fundamento central da decisão foi a constatação de que o comprovante de pagamento inicial (ID 360115945) indicava como destinatária a empresa "HE ELETRICIDADE E GERACAO DE ENERGIA LTDA", CNPJ 48.138.220/0001-02, e não a recorrida ENERGISA MATO GROSSO, cujo CNPJ é 03.467.321/0001-99. Reconheceu, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que rompeu o nexo de causalidade, tornando legítimas a suspensão do serviço e as cobranças subsequentes.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 360116876). Em suas razões, sustenta que a sentença se equivocou ao focar apenas no primeiro pagamento, desconsiderando que um segundo pagamento, no valor de R$ 512,32, foi realizado diretamente à recorrida para regularizar a situação. Alega que, mesmo que se admita o erro no primeiro pagamento, a concessionária, ao ser notificada, deveria ter solucionado a questão, mas insistiu na cobrança e na suspensão, forçando o consumidor a pagar novamente, inclusive por encargos indevidos. Reitera, assim, os pedidos de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, estes últimos configurados pela interrupção de serviço essencial e pela perda do tempo útil.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 360116879), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso é tempestivo, e foi deferido o benefício da justiça gratuita ao recorrente (ID 360116877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso interposto é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia submetida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente e a legitimidade das cobranças subsequentes, a fim de determinar a existência ou não de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença de improcedência conferiu a correta solução à lide, fundamentada em uma análise precisa e irretocável do conjunto probatório. Os argumentos do recorrente, embora compreensíveis sob a ótica do consumidor, não possuem o condão de desconstituir os sólidos pilares que sustentam a decisão recorrida.

Para melhor clareza, passo a examinar, em tópicos, os pontos nodais da controvérsia.

1. DA AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO VÁLIDA E A MÁXIMA "QUEM PAGA MAL, PAGA DUAS VEZES"

O epicentro de toda a controvérsia reside na validade do pagamento da fatura de setembro de 2022, no valor de R$ 226,13. O recorrente alega ter quitado tal débito em 21/10/2022, antes da suspensão do serviço, juntando para tanto o comprovante de transação via Pix (ID 360115945).

Contudo, como bem apontou o juízo
a quo
e a própria recorrida em sua defesa (ID 360116872), uma análise atenta do referido documento revela, de forma inequívoca, que o pagamento não foi direcionado à concessionária de energia. O comprovante de ID 360115945, pág. 17 do PDF, é explícito ao indicar como recebedora do valor a pessoa jurídica
HE ELETRICIDADE E GERACAO DE ENERGIA
, inscrita no
CNPJ 48.138.220/0001-02
, com conta na instituição "DOCK SOLUCOES".

É fato público e notório, além de comprovado nos autos pelas próprias faturas e documentos constitutivos (ID 360116854), que a razão social da recorrida é
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, e seu CNPJ é
03.467.321/0001-99
. São, portanto, pessoas jurídicas manifestamente distintas.

Aplica-se, ao caso, o secular princípio do Direito das Obrigações, hoje positivado no artigo 308 do Código Civil, que estatui:
"O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito."

Este brocardo, popularmente traduzido como "quem paga mal, paga duas vezes", impõe ao devedor o ônus de se certificar de que está efetuando o pagamento à pessoa correta. Não há nos autos qualquer indício, e muito menos prova, de que a concessionária recorrida tenha ratificado o pagamento feito a terceiro, ou que tal valor tenha, de alguma forma, revertido em seu proveito. O recorrente não se desincumbiu, portanto, de seu ônus probatório quanto a esse ponto.

O pagamento, para que tenha efeito liberatório da obrigação, deve ser efetuado ao credor ou a seu representante legal. Ao realizar a transação para pessoa jurídica diversa, o recorrente não extinguiu a obrigação que possuía perante a ENERGISA, permanecendo, para todos os efeitos legais, em situação de inadimplência quanto à fatura de setembro de 2022.

2. DO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR

A relação jurídica entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua disciplina sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14.

Contudo, a responsabilidade objetiva não é absoluta. O próprio dispositivo legal, em seu § 3º, inciso II, prevê uma causa excludente de responsabilidade, qual seja, a prova da
"culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos.

A moderna sistemática de pagamentos instantâneos, como o Pix, embora facilite sobremaneira as transações, exige do usuário um grau mínimo de diligência. Ao realizar uma operação, o sistema bancário exibe, de forma clara, os dados do destinatário (nome, CNPJ/CPF, e instituição financeira) para que o pagador confirme a transação antes de sua efetivação.

Ao confirmar o pagamento para a empresa "HE ELETRICIDADE E GERACAO DE ENERGIA", o recorrente agiu com manifesta falta do dever de cuidado. A semelhança parcial no nome da empresa não é suficiente para configurar uma armadilha invencível ou um erro escusável, especialmente quando dados cruciais como o CNPJ e a instituição bancária são distintos. A responsabilidade por verificar a exatidão dos dados do destinatário antes de autorizar a transferência de valores é, inequivocamente, do pagador.

A falha na prestação de serviço alegada pelo recorrente, portanto, não existiu. A concessionária não praticou qualquer ato que tenha induzido o consumidor ao erro. O erro partiu, única e exclusivamente, do próprio recorrente, que, por desatenção, direcionou o pagamento a um terceiro estranho à relação contratual. Desse modo, o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos alegados foi rompido, afastando o dever de indenizar.

3. DA LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DOS ENCARGOS DECORRENTES

Uma vez estabelecido que o débito referente à fatura de setembro de 2022 permaneceu em aberto, a consequência lógica é a legalidade dos atos subsequentes praticados pela concessionária.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em 16/11/2022 (ID 360116872), configurou mero
exercício regular de um direito
da credora, amparado tanto pela legislação de regência (Lei nº 8.987/95) quanto pela normativa específica da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021). A concessionária demonstrou ter emitido prévio aviso de débito na fatura subsequente (ID 360116873, pág. 18), cumprindo os requisitos para a interrupção legítima do serviço.

A tese recursal de que o segundo pagamento, no valor de R$ 512,32, efetuado em 29/09/2025 (ID 360115947), comprovaria a cobrança indevida, não se sustenta. Como se observa na própria fatura que deu origem a este pagamento (ID 360116873, pág. 22), o valor é composto pelo consumo do período acrescido de "Outros serviços", no montante de R$ 260,70. Tais serviços, conforme esclarecido pela recorrida, correspondem a encargos de religação e inspeção, cuja cobrança é legítima quando a interrupção do serviço se deu por mora do consumidor.

Se o débito originário não foi validamente quitado junto à credora, a suspensão foi lícita, e, por conseguinte, os encargos para o restabelecimento do serviço também o são. O segundo pagamento, portanto, não evidencia duplicidade, mas sim a quitação do débito pendente, acrescido de seus consectários legais e contratuais, para regularizar a situação da unidade consumidora.

4. DA IRREGULARIDADE DA AUTO-RELIGAÇÃO À REVELIA

Como se não bastasse a ausência de pagamento válido, a situação do recorrente é agravada pela constatação de
auto-religação
, conforme se depreende da contestação (ID 360116872) e do histórico de consumo e ordens de serviço (ID 360116873).

Após a suspensão do fornecimento em novembro de 2022, a unidade consumidora permaneceu com o status de "desligada" nos sistemas da concessionária. Contudo, o histórico de consumo demonstra que o medidor continuou a registrar consumo de energia elétrica, o que é incompatível com o estado de desligamento.

Esse fato levou à realização de uma inspeção em 28/11/2025, que constatou a irregularidade da "
auto-religação
". Trata-se de uma conduta vedada pela regulamentação da ANEEL, que não apenas coloca em risco a segurança da instalação e da rede elétrica, mas também configura uma forma de apropriação indevida de energia.

Essa constatação, por si só, já justificaria o procedimento de "recorte" adotado pela concessionária, que é uma medida mais enérgica para coibir a religação à revelia. Além disso, legitima a cobrança do "custo administrativo de inspeção", incluído na fatura paga em 29/09/2025. Não há que se falar, portanto, em repetição de indébito quando a cobrança decorre de uma infração praticada pelo próprio consumidor.

5. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS

A pretensão de indenização por danos morais, por corolário lógico, segue a sorte do pedido principal. A responsabilidade civil, mesmo na esfera consumerista, pressupõe a existência de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

Conforme exaustivamente demonstrado, a conduta da concessionária recorrida – seja na suspensão do fornecimento, seja na cobrança de encargos ou no procedimento de recorte – pautou-se pelo exercício regular de um direito, motivada pelo inadimplemento do consumidor e pela posterior constatação de uma irregularidade grave (
auto-religação
).

Não há, portanto, ato ilícito a ser imputado à recorrida. Os transtornos e aborrecimentos experimentados pelo recorrente, embora lamentáveis, decorreram de sua própria negligência inicial, ao efetuar um pagamento para pessoa jurídica equivocada sem a devida conferência dos dados do destinatário.

A situação não se amolda à hipótese de dano moral
in
re

ipsa
(presumido), uma vez que a suspensão do serviço não foi indevida. O dissabor de ter que lidar com as consequências de seu próprio equívoco, incluindo a necessidade de realizar um novo pagamento para regularizar sua situação, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não sendo apto a configurar lesão a direito da personalidade passível de compensação pecuniária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
VANDERLEY NOGUEIRA DE CARVALHO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido (ID 360116877), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026